Tribunal: TJES
Processo: 0012110-45.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012110-45.2013.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARILIA CANI FAGUNDES MORAES e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRADIÇÕES
.
IN
OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO
.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1)
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, daí se dizer que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

2)
A decisão que aprecia determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

3)
São incabíveis os embargos de declaração quando a parte os utiliza com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Destarte, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória, não permite o emprego dos aclaratórios, ante a inexistência dos pressupostos que justificariam a adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião do julgamento, são suficientes para afastar a pretensão da embargante, como subsegue:

“Segundo se depreende, a reclamação trabalhista ajuizada pela apelante tem por fundamento o reconhecimento de vínculo empregatício com anotação de carteira de trabalho e condenação do ente municipal ao adimplemento de verbas trabalhistas e rescisórias previstas na CLT e legislação correlata.

Extrai-se da dedução lógica das causas de pedir e pedidos que
a recorrente pretende transpor em emprego público a investidura contratual para exercício de função pública temporária
, como se observa dos seguintes trechos extraídos da exordial:

[...]

Pois bem.
Delineados a causa de pedir e os pedidos objeto da controvérsia, isto é, a transposição do vínculo funcional com a Administração pública, entendo que a Justiça Estadual não é competente para o processamento e julgamento da demanda
, senão vejamos.

[...]

Conquanto não se ignore o entendimento do Pretório Excelso firmado no julgamento da ADI 3.395, segundo o qual é competente a Justiça Comum para julgamento das ações oriundas da relação de trabalho de natureza estatutária entre servidores investidos em cargos públicos, de provimento efetivo ou em comissão,
cinge-se a presente controvérsia a pretensão jurídica de declaração de nulidade de contrato temporário e reconhecimento do vínculo empregatício, situação que afasta a competência da Justiça Estadual.

Desse modo, considerando que o objeto da demanda originária perpassa necessariamente pela análise hermenêutica dos princípios e regras próprias do direito material do trabalho, devem os autos ser remetidos à Justiça Laboral para resolução da controvérsia, nos termos do § 3º do art. 64 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a preliminar suscitada de ofício para declarar a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento da demanda originária, cujos autos devem ser integralmente remetidos à Justiça do Trabalho”.

A teor da fundamentação expendida, a conclusão adotada por esta Câmara Cível considerou os elementos que identificam a ação (causas de pedir e pedidos) deduzidos na exordial, de modo a concluir pela incompetência da Justiça Estadual e, consequentemente, inviabilizando assim a análise das matérias de fundo.

Ademais, somente se considera contraditória a decisão quando existem, em seu bojo, proposições inconciliáveis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS –
INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS ENTRE SI
– MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por, ao menos, um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. [...] 3. Portanto,
não existem proposições inconciliáveis entre si no decisum, o que configuraria o vício da contradição
, mas sim, foi devidamente explicitado o motivo pelo qual incidem juros de mora desde a retenção do saque do valor da condenação trabalhista. [...] (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 0028619-73.2017.8.08.0024, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, data de julgamento: 21/09/2023)

Ora, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que
os embargos
se
revestem de nítido caráter infringente
, tendo a recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Enfim, inexistem as alegadas contradições, porquanto não verificada a existência de proposições inconciliáveis entre si no bojo do
decisum
.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e

a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator